Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), a aferição do elemento subjetivo ("saber" da origem criminosa do bem) se faz pela análise das circunstâncias fáticas que envolveram a aquisição e a posse da res furtiva, incumbindo ao réu apresentar elementos concretos que comprovem a licitude da aquisição ou o desconhecimento da origem ilícita.
2. Conforme jurisprudência consolidada, a apreensão de bem com origem criminosa em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 156 do CPP, incumbindo-lhe comprovar a licitude da posse ou o desconhecimento da ilicitude, o que não ocorreu na espécie.
3. A versão defensiva do apelante, de que teria adquirido o veículo de boa-fé, de um conhecido cujo nome não soube indicar, por valor que variou entre suas declarações (R$ 2.500,00 na fase policial e R$ 5.000,00 em juízo), sem exigir documentos comprobatórios da transação ou da propriedade, mostra-se manifestamente inverossímil e contraditória, revelando ausência de elementos mínimos que atestem a alegada boa-fé ou o desconhecimento da origem criminosa do bem.
4. O dolo do agente é robustecido pela perícia técnica que atestou a adulteração do Número de Identificação Veicular (NIV) por meio de transplante de chassi, bem como pela prova documental de que o veículo era produto de furto, circunstâncias que tornam crível que o apelante tinha plena ciência ou, no mínimo, assumiu o risco da procedência ilícita do automóvel.
5. A alegação de desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, §1o, do CP) não encontra respaldo nos autos, pois o conjunto de evidências – notadamente as inconsistências na narrativa do réu, a ausência de cautelas mínimas na aquisição e, principalmente, a comprovada adulteração do veículo – afasta a mera imprudência ou desatenção e evidencia que o apelante agiu com dolo direto ou eventual.
6. Penas bem dosadas, em atenção ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.